Tribunal: TJMT
Processo: 1011539-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011539-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), E. A. S COMERCIO DE BORRACHAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.453.901/0001-92 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), E. A. S COMERCIO DE BORRACHAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.453.901/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE MARTHA BARBOZA DE SOUZA - CPF: 022.440.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISMAR ALVES DE SOUZA - CPF: 862.629.391-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
D
ESCABIMENTO.
PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, ao acolher exceção de
pré
-executividade para reconhecer a impenhorabilidade de bem de família, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O
agravante
sustenta que o incidente apenas afastou a constrição sobre um bem específico, sem reduzir o valor da dívida ou extinguir a execução, o que tornaria indevida a verba sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
verificar
se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de exceção de
pré
-executividade quando o acolhimento do incidente resulta apenas na desconstituição de penhora, sem que ocorra a extinção total ou parcial da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a condenação em honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade pressupõe o encerramento do feito executivo, ainda que de forma parcial.

4. O reconhecimento da impenhorabilidade de um bem específico configura mero incidente processual que não altera a higidez do título executivo nem retira do credor o direito de perseguir a satisfação do seu crédito por outros meios.

5. Inexistindo proveito econômico
direto
que importe na redução do montante exequendo ou na extinção de parcelas da dívida, a imposição de ônus sucumbencial carece de amparo legal e jurisprudencial, devendo ser preservada a integridade do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Não são devidos honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade quando o seu acolhimento ensejar apenas a desconstituição de penhora, sem a extinção total ou parcial da execução."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 85
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Súmula
568
;

AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2032856 SP 2022/0324662-1, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)”
;
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

em face de
decisão interlocutória
exarada
pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT que,
nos autos da
A
ção de
E
xecução n.
1025183-54.2017.8.11.0041
,
proposta em
desfavor de
ELISMAR ALVES DE SOUZA
,
ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
para reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos que a parte agravada possui sobre o imóvel de matrícula n. 84.719, por se tratar de bem de família, bem como para condenar a parte exequente
/agravante
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
.

A
agravante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando o acolhimento do incidente acarreta a extinção total ou parcial da execução, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
.

Assevera que o incidente foi acolhido exclusivamente para desconstituir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, sem que houvesse a extinção da execução ou redução do
quantum
debeatur
. Pontua que o feito permanece hígido e em regular prosseguimento, o que configura a decisão como mero incidente processual que não justifica a fixação de verba
de sucumbência
.

P
ede que seja concedida a
antecipação da tutela recursal para que seja determinada a exclusão da condenação em honorários advocatícios e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar
a decisão recorrida.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, a
agravada, representada pela Defensoria Pública, defende
o desprovimento do agravo.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos processuais (intrínsecos e extrínsecos),
conheço do agravo.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O deslinde da controvérsia pede uma análise acerca da natureza jurídica da exceção de
pré
-executividade e os reflexos de ordem sucumbencial
, em face da decisão que
ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
para reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos que a parte agravada possui sobre o imóvel de matrícula n. 84.719, por se tratar de bem de família
.

Sabe-se que é admitida a exceção de
pré
-executividade para
exame de matérias de ordem pública e provas pré-constituídas, visando obstar o prosseguimento de execuções manifestamente eivadas de vício.

No caso em
questão,
a
celeuma
g
ira
em torno da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o acolhimento da referida exceção
se
limita a desconstituir uma penhora sobre bem impenhorável (bem de família), sem, contudo, interferir na higidez do título ou no valor da execução.

Sob a
ótica do
artigo 85 do Código de Processo Civil, a verba honorária sucumbencial em sede de exceção de
pré
-executividade pressupõe um
proveito econômico que resulte na extinção, total ou parcial, do processo executivo.
Assim, a
sucumbência
deve ter relação com
o objeto principal da demanda ou de parte substancial dele.

É fato que o Juízo “a quo” d
esconstitui
u
a penhora,
mas não extinguiu a execução; nem total, nem parcialmente. O que ocorreu foi um ajuste no que tange à
expropriação,
proibindo a penhora sobre bem imóvel, por ser ele de família.

Desse modo, a
execução prossegue em sua integralidade, buscando outros bens passíveis de constrição.

A
interpretação sistêmica do Direito Administrativo e Civil convergem para o entendimento de que o incidente de impenhorabilidade, conquanto relevante para a proteção do núcleo essencial da dignidade do devedor (moradia), não se transmuda em fato gerador de sucumbência honorária se não houver decréscimo no valor exequendo.

Portanto, somente é cabível a fixação de honorários em sede de exceção de
pré
-executividade quando houver extinção total ou parcial da execução, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido,
colaciono a jurisprudência
do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, PARCIAL OU INTEGRALMENTE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios são cabíveis quando acolhida parcialmente a exceção de
pré
-executividade, desde que extinta a execução, ainda que em parte. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2032856 SP 2022/0324662-1, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)
”.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de
pré
-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)
”

Diante disso,
ao impor o ônus d
e
sucumbência ao Banco exequente diante de um provimento meramente interlocutório de desconstituição de penhora,
configura-se equivocado, pois haverá prosseguimento da
execução pelo valor total
perseguido, não se evidenciando
a sucumbência necessária para a incidência da verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada,
somente para o fim de
excluir a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026